Tribunal: TJSP
Processo: 1010687-48.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
r pelos autores que foi tempestivamente postulado. Prova documental que se revela, na hipótese, indispensável à eventual comprovação do alegado domínio sob os bens. Matricula atualizada que fora juntada em grau recursal. Sentença anulada, para regular prosseguimento da instrução. Extinção cassada. RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A R. SENTENÇA.
(TJSP; Apelação Cível 1010687-48.2020.8.26.0477; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Praia Grande - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/02/2023; Data de Registro: 23/02/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Imissão

Relator(a):

Maria Salete Corrêa Dias

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/02/2023

Data de publicação:

23/02/2023

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Feito extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de matrícula dos bens, ficando, contudo, suspenso em relação ao pedido reconvencional de indenização. APELAÇÃO. Irresignação dos réus em relação ao julgamento sem resolução do mérito. Acolhimento, embora com outro fundamento. Autores que demonstraram morosidade cartorária na lavratura da matrícula dos bens que

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. Feito extinto sem resolução do mérito, ante a ausência de matrícula dos bens, ficando, contudo, suspenso em relação ao pedido reconvencional de indenização. APELAÇÃO. Irresignação dos réus em relação ao julgamento sem resolução do mérito. Acolhimento, embora com outro fundamento. Autores que demonstraram morosidade cartorária na lavratura da matrícula dos bens que pertenciam ao Governo do Estado. Pedido de concessão de prazo complementar pelos autores que foi tempestivamente postulado. Prova documental que se revela, na hipótese, indispensável à eventual comprovação do alegado domínio sob os bens. Matricula atualizada que fora juntada em grau recursal. Sentença anulada, para regular prosseguimento da instrução. Extinção cassada. RECURSO PROVIDO, PARA ANULAR A R. SENTENÇA.